Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320, do mesmo Código, os requisitos da inicial são o Juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Acertada a Sentença que indeferiu a Petição Inicial na hipótese em que o feito não veio instruído com documentos aptos a comprovar de forma indiciária a existência de relação jurídica entre as partes, o valor e as condições do suposto empréstimo, ou mesmo a comprovação de efetiva disponibilização dos valores ao devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.